Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS HOSPITALARES. INCAPACIDADE DA PARTE DEVEDORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE CONSTITUIÇÃO E PROCESSAMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. A plena capacidade da parte ré constitui pressuposto específico para o ajuizamento e processamento da ação monitória, que possui rito especial e célere. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Na hipótese, foi constatado, no curso do processo, por meio de certidão de oficial de justiça e relatórios médicos, a incapacidade civil da ré, consoante art. 4o, III, do Código Civil, haja vista não poder exprimir a sua vontade, o que motivou, inclusive, a nomeação de curador especial.
4. Ante a inadequação da via eleita e, consequentemente, ausência dos requisitos legais que autorizam o ajuizamento e processamento da ação monitória, o presente feito deve ser extinto sem o julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
5. Preliminar arguida pelo Ministério Público na qualidade de custos legis acolhida. Processo extinto sem julgamento do mérito. Recurso prejudicado.